Tribunal: TJES
Processo: 5002315-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Judicial
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002315-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: MARCOS ANTONIO VIEIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO (DECRETO-LEI Nº 911/69)
.
DETERMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA COMARCA
.
APENAS QUANTO AO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES.
MULTA APLICADA AO CASO. VALOR PROPORCIONAL. INTIMAÇÃO DO PREPOSTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Revela-se prudente a determinação de manutenção do veículo na comarca pelo prazo de cinco dias a partir de sua apreensão, uma vez que, eventualmente purgada a mora, o bem pode ser de imediato devolvido ao requerido. Precedentes.

2.

Somente após esgotado o prazo de purgação é que se consolida a propriedade do credor fiduciário sobre o veículo, podendo removê-lo para outro distrito.

3.

Nas palavras do prof.
Nelson Nery:
o
objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz
(Atualidades sobre o Processo Civil, RT, 3ª ed., p. 899).
4.
N
o presente caso, minorar ou excluir a multa
traria
descrédito ao Poder Judiciário e por via transversa fomentar
ia
o descumprimento das ordens judiciais, já que dará a falsa impressão de que a multa diária pode
ser a
todo
momento

revista
,
prejudicando, assim, a prestação jurisdicional
.
5.

A
cerca da aplicação da súmula nº 240/STJ, é suficiente a intimação do preposto da pessoa jurídica quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão, citação e intimação, na qualidade de depositário fiel, para dar efetividade aquele verbete.
6.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002315-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414-A, MARIA LUCILIA GOMES - SP84206-A
AGRAVADO: MARCOS ANTONIO VIEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo/ativo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara
Cível de Linhares
que, ao deferir a busca e apreensão do veículo, vedou a transferência do veículo da comarca antes de decorrido o prazo para pagamento, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo das demais sanções.

Pretende a agravante, em tutela de urgência recursal,
(i)

a suspensão do trecho da referida decisão que dispõe acerca da necessidade de depósito do bem na própria comarca;
(ii)
a multa fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) foge da razoabilidade proporcionalidade, motivo pelo qual deve ser afastada e subsidiariamente requer a sua redução;
(iii)
necessidade de intimação pessoal da agravante para exigibilidade da multa, conforme salienta a súmula nº 410/STJ
.

Sob ID 7441777 restou indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Pois bem. Neste momento, em análise exauriente da questão, alcanço o mesmo entendimento, eis que as razões recursais não são suficientes
para alterar
a conclusão obtida pelo juízo primevo, que merece prevalecer. Explico.

Vê-se que o MM. Juiz ao deferir a busca e apreensão do veículo, determinou sua entrega, em depósito, devendo o bem ser mantido na comarca pelo prazo de 05 (cinco) dias, período em que o devedor poderia purgar a mora.

De acordo com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.418.593/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de
consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
"
. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, Julg: 14/05/2014, DJe 27/05/2014).

De fato, revela-se prudente a determinação de manutenção do veículo na comarca pelo prazo de cinco dias a partir de sua apreensão, uma vez que, eventualmente purgada a mora, o bem pode ser de imediato devolvido ao requerido.

Somente após esgotado o prazo de purgação é que se consolida a propriedade do credor fiduciário sobre o veículo, podendo removê-lo para outro distrito.

Verifico, portanto, não assistir razão ao recorrente
,
na medida em que a decisão proferida pelo juízo de origem está em harmonia com a consolidada jurisprudência sobre assunto:

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PREJUDICADO. 1. Conforme orientação do c. STJ, nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014). 2. Assim, nas ações de busca e apreensão, é razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário durante o prazo de purgação da mora, diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor. Contudo, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção ou venda, diante da ausência de vedação legal para tais atos. 3. Recurso desprovido. [...] (TJES, Agravo de Instrumento, 048199003889, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. RESTITUIÇÃO DO BEM. REMOÇÃO DO VEÍCULO. COMARCA DIVERSA. Recurso Desprovido. [...] 4) A consolidação da propriedade somente se efetivará cinco dias após a execução da liminar. Em caso de pagamento pelo devedor, o bem lhe será restituído livre de ônus. 5) Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 030199001261, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Diário: 06/02/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA DE ORIGEM SOMENTE ENQUANTO NÃO CONSOLIDADA A PROPRIEDADE E A POSSE PLENA DO BEM AO CREDOR. PRAZO DE 05 DIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Transcorrido o prazo de 05 dias para pagamento integral da dívida e consolidada a propriedade e posse plena do bem ao credor, não há necessidade de o bem permanecer na Comarca até período superior. 2. Ressalto, contudo, que até o término do prazo de cinco dias para pagamento da dívida, o veículo deverá permanecer na Comarca local. 3. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003160, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

Quanto a multa fixada pelo juízo de origem, s
abe-se que o intuito primordial das
astreintes
é forçar o cumprimento da obrigação específica.

Nas palavras do prof.
Nelson Nery:
o
objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz
(Atualidades sobre o Processo Civil, RT, 3ª ed., p. 899).

É certo que a
doutrina e jurisprudência convergem no entendimento que a multa diária pode ser revista
,
uma vez que “
[...]

a redução da multa com valor excessivo pode ocorre a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de decisão – a coisa julgada não protege a parte da decisão que fixa multa coercitiva [...]”.
1

Ocorre,
porém,

que
no presente caso, minorar ou excluir a multa

traria
descrédito ao Poder Judiciário e por via transversa fomentar
ia
o descumprimento das ordens judiciais, já que dará a falsa impressão de que a multa diária pode
ser a
todo
momento

revista
,
prejudicando, assim, a prestação jurisdicional
.

Nesse sentido, segue julgado deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0024410-18.2019.8.08.0048. AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. AGRAVADA: JEANE MARIA DOS SANTOS SILVA RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES PARA DEVOLUÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. ART. 537 DO CPC. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PARA DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL. PRAZO RAZOÁVEL. PARTE QUE PURGOU A MORA NO PRAZO PREVISTO NO ART. 3º, §2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/1969, OBRIGAÇÃO DO BANCO DE MANTER O BEM EM LOCAL PRÓXIMO NO PERÍODO AUTORIZADO PARA PURGAÇÃO DA MORA. QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM O CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSIVIDADE. DECISÃO QUE FIXA ASTREINTES QUE NÃO TRANSITA EM JULGADO PODENDO SER REVISTA EM CASOS DE MANIFESTA EXCESSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por disposição expressa do artigo 573 do CPC, é cabível a cominação de multa diária em quaisquer fases do processo, inclusive, em sede de tutela provisória, não se mostrando necessário o prévio trânsito em julgado da decisão, sendo que o STJ já se manifestou no sentido de que é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. (AgInt no AREsp 966.637/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 22/03/2018). 2. O artigo 218, §1º, do CPC determina que na hipótese em que a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. 3. No caso, o prazo de 05 (cinco) dias não se mostra exíguo para o cumprimento da determinação imposta pelo Juízo, uma vez que, considerando a faculdade conferida pelo artigo 3º, §2º, do Decreto Lei nº 911/69, caberia à instituição financeira ser diligente e conservar o veículo objeto da busca e apreensão na mesma comarca, ou em local próximo para pronta devolução, no caso da purgação da mora pelo devedor, como ocorrera in casu. 4. Conforme já se manifestou este E. Tribunal o valor das astreintes deve ser elevado o bastante para inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e para sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. De outro lado, é consenso que seu valor não pode implicar enriquecimento injusto do credor . (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006189001651, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019) 5.
Não se vislumbra excessividade no valor fixado a título de astreintes , considerando que a instituição financeira descumpriu a primeira decisão que determinou a devolução do veículo, ademais, sabe-se que a decisão que fixa astreintes não transita em julgado, podendo ser revista a qualquer tempo caso revele que ela se tornou deveras excessiva, ultrapassando a sua finalidade precípua, que é de estimular o cumprimento da obrigação determinada.
6. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do presente recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória(ES), 09 de fevereiro de 2021. DES.PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199006296, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 23/02/2021)
(
grifei
)

Por fim, acerca da aplicação da súmula nº 240/STJ, entendo que é suficiente a intimação do preposto da pessoa jurídica quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão, citação e intimação, na qualidade de depositário fiel, para dar efetividade aquele verbete.

Assim, não logrou a
parte
recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário, principalmente diante
do alinhamento do entendimento externado pelo juízo originário com a remansosa jurisprudência.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

1
MARINONI. Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 4ª ed. RT. 2012. pag. 433.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 15.04.2024 a 19.04.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.